Tribunal: STF
Processo: ARE 1458480
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto contra acórdão por meio do qual o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), reformando acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE), deu provimento ao recurso especial para, tendo em vista a ocorrência de fraude à cota de gênero no Município de Indiaroba/SE, julgar procedente a AIJE, determinando: a) a cassação do mandato dos candidatos vinculados ao Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP do Diretório Municipal do Partido Cidadania na aludida circunscrição; b) a anulação da votação obtida pelo partido na eleição proporcional, com a retotalização dos votos dos quocientes eleitoral e partidário; c) a inelegibilidade pelo período de oito anos a Leilane Ramos Messias e Silvia Larissa Santos da Silva; e d) o cumprimento imediato da decisão, independemente de publicação. O acórdão foi assim ementado: 



    ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL – AIJE. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. § 3º DO ART. 10 DA LEI N. 9.504/1997. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DES CONFORMIDADE DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CARACTERIZAÇÃO DA FRAUDE. POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O reenquadramento jurídico do acervo fático-probatório delineado na decisão recorrida não se confunde com o reexame do acervo dos autos e, por isso, não esbarra no óbice na Súmula n. 24 deste Tribunal Superior. 2. Pelo quadro fático delineado no acórdão e constante da decisão agravada, conclui-se que a decisão proferida pelo Tribunal de origem não se harmoniza com a orientação deste Tribunal Superior. 3. Pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a comprovação da concomitância de a) votação zerada ou inexpressiva, b) não realização de atos de campanha em benefício próprio, c) ausência de movimentação financeira relevante ou prestação de contas zerada e d) divulgação ou promoção da candidatura de terceiros é suficiente para a caracterização de fraude à cota de gênero. 4. Recurso especial provido para julgar procedente o pedido formulado na Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE determinando: a) a cassação dos candidatos vinculados ao Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP do Diretório Municipal do Partido Cidadania de Indiaroba/Sergipe; b) a declaração de inelegibilidade de Leilane Ramos Messias e Silvia Larissa Santos da Silva; c) nulidade dos votos obtidos pelas chapas proporcionais, com o recálculo dos votos dos quocientes eleitoral e partidário, como estabelece o art. 222 do Código Eleitoral; d) cumprimento imediato da decisão, independentemente de publicação do acórdão.



    Nas razões do apelo nobre, os recorrentes alegaram violação ao artigo 14, caput, e § 10, da Constituição Federal, sob os seguintes argumentos: i) a decisão a ser proferida nos autos tem relevância jurídica, pois se discute a violação do sufrágio e a própria democracia; ii) o TSE constatou fraude sem os elementos suficientes para sua caracterização; iii) foram violados a soberania popular e o sufrágio universal, o que evidencia a repercussão geral da matéria; iv) os mandatos questionados foram de candidatos legitimamente eleitos, por uma suposta fraude cometida por terceiros não detentores de mandato, o que fere a razoabilidade; v) "os documentos encartados durante a instrução, confirmaram os argumentos da defesa no sentido de que absolutamente nenhuma fraude existiu no momento do registro de candidatura, na campanha ou nas prestações de contas dos candidatos em referência"; vi) "a caracterização da fraude pelo aresto recorrido, deu-se em função do insucesso da campanha das recorrentes - e não pelo caráter fictício de suas campanhas - porquanto o próprio acórdão reconhece ter havido produção de santinhos para a campanha, ter havido prestação de contas e movimentação financeira”; vii) "em função da suposta fraude de duas candidatas, o TSE cassou outros suplentes/eleitos [...] que nada sabiam ou sequer foram cogitados pelos arestos como partícipes da fraude, o que invalida a soberania popular e altera o sufrágio universal.



    O recurso foi inadmitido, ante a barreira da Súmula n. 282/STF, bem como da necessidade de se examinar ofensa a legislação infraconstitucional.



    Contra esse decisum, foi interposto o presente agravo, no qual se articulam as seguintes razões: 



    a) as matérias constitucionais violadas – artigo 14, caput, e §10, da Constituição Federal – estão devidamente prequestionadas, na medida em que foram analisadas e decididas pelo Tribunal de origem;



    b) uma vez que se cassou o DRAP e mandatos, por constatação de fraude, mesmo sem prova robusta nesse sentido, inegável é o prequestionamento dos preceitos constitucionais;



    c) caracterizada ofensa ao “sufrágio universal”, constante no artigo 14, caput, da CFRB/88, pois diante da constatação da fraude e cassação por inteiro do DRAP, é evidente a desproporcionalidade da medida, que atinge a esfera jurídica de candidatos e eleitores que não participaram da suposta fraude, provocando indevida ingerência no sufrágio;



    d) a decisão recorrida chancelou a ingerência na totalidade do sufrágio, em razão de duas candidatas ditas como laranja, alterando-se assim, toda a democracia, e indiretamente elegendo aqueles menos votados – violando-se, assim, o referido artigo da Carta Magna. 



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado: 



Eleições 2020. Vereador. Recurso extraordinário. Ação de investigação judicial eleitoral. Fraude à cota de gênero (art. 10, § 3o , da Lei 9.504/97). Alegação de ofensa ao art. 14, caput e § 10, da Constituição. Ausência de prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de ofensa à soberania popular. Julgamento da ADI 6.338/DF. Declaração de constitucionalidade da interpretação do art. 10, § 3o, da Lei n. 9.504/97 c/c art. 22, XIV, da LC n. 64/90. Parecer pelo desprovimento do agravo. 



    . 



    É o relatório. Decido. 



    O agravo não merece acolhimento, porquanto não foram infirmados os fundamentos da decisão agravada, que possui o seguinte teor: 



    Verifica-se que a alegada ofensa ao artigo 14, caput e § 10, da Constituição Federal não foi objeto de análise no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento, o que atrai a incidência do enunciado 282 da Súmula do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". Nesse sentido: AgR-RE 224.783, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 20/4/2001; RE 299.768, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 1º/6/2001; AgR-ARE 1.209.640, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019; AgR-ARE 1.213.074, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/12/2020. 



    Além disso, é certo que a conclusão do acórdão recorrido deu-se com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, razão pela qual eventual ofensa à Constituição Federal, por exigir prévio exame do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, seria meramente reflexa (ou mediata), o que também inviabiliza o Recurso Extraordinário. Nessa linha:



    [...]



    No mesmo sentido: ARE 1.131.640, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática, DJe de 26/6/2018; ARE 1.351.122, Rel. Min. NUNES MARQUES, decisão monocrática, DJe de 10/1/2022. 



    Por fim, impõe-se enfatizar que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 6.338, Rel. Min. ROSA WEBER, Pleno, DJe de 7/6/2023, ressaltou que "a cassação do registro ou do diploma, em relação a todos os beneficiários do ato fraudulento e abusivo, é efeito consequencial necessário da procedência do pedido deduzido em ação de investigação judicial eleitoral (AIJE)".



     Ainda, no mesmo julgado, a eminente Relatora, Ministra ROSA WEBER, a respeito das consequências decorrentes do reconhecimento da fraude à cota de gênero, concluiu: 



    Conforme destacado ao longo de todo este voto, não há falar em violação do princípio da proporcionalidade. Isso porque a interpretação do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 c/c art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/1990 é: (i) adequada, porquanto apta punir todos os envolvidos nas práticas fraudulentas, bem como extirpar do ordenamento jurídico os efeitos decorrentes dos atos abusivos, mediante a cassação do registro ou do diploma de todos que deles se beneficiaram; (ii) necessária para evitar a contumaz recalcitrância das agremiações partidárias no adimplemento da ação afirmativa (cota de gênero) instituída pelo legislador, de modo a transformar as condutas eleitorais, incentivando, efetivamente, a participação feminina na política; (iii) proporcional em sentido estrito, tendo em vista que, ao contrário do sustentado, não acarreta desestímulo para participação do pleito e incentiva os partidos a fomentarem, a desenvolverem e a integrarem a participação feminina na política. (ADI 6.338, Rel. Min. ROSA WEBER, Pleno, DJe de 7/6/2023). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário.



    Conforme asseverado no decisum, a suscitada violação ao art. 14 da Constituição Federal não foi examinada pela Corte de origem, incidindo, na espécie, a barreira da Súmula n. 282/STF. 



    A afirmação veiculada no agravo, de que a cassação da totalidade da chapa proporcional (DRAP) equivaleria ao prequestionamento do aludido preceito constitucional não é apta a superar a barreira sumular, até mesmo porque as consequências da fraude às cotas de gênero já foram examinadas por esta Suprema Corte em sede de controle concentrado (ADI n. 6.338, rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2023), fundamento que não foi impugnado pelos ora agravantes. 



    Por outro lado, as teses expostas no apelo nobre demandam análise de legislação infraconstitucional, qual seja, a caracterização da fraude à cota de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional, caso existente, seria meramente reflexa.



    Os agravantes quedaram silentes, também, sobre este segundo fundamento, suficiente para embasar a inadmissibilidade do apelo nobre, o que inviabiliza o êxito do agravo. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Suprema Corte: 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 1. A mera reiteração das teses anteriormente articuladas acarreta a manutenção, in totum, da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravos regimentais não providos. (ARE 1357748 AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20-06-2022).



    Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Eleições de 2020. Registro de candidatura. Prefeita eleita. Fato superveniente apto a afastar a inelegibilidade. Decisão liminar. Suspensão dos efeitos. Mérito da decisão proferida pela Justiça Comum. Revisão. Incompetência da Justiça Eleitoral. Súmula nº 41/TSE. Fundamentos não infirmados. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 1. Consoante declinado na decisão agravada, assentou-se no acórdão do TSE que a questão da suposta nulidade da tutela de urgência obtida pela candidata perante a Justiça Comum não poderia ser objeto de análise pela Justiça Eleitoral, tendo em vista o disposto na Súmula nº 41/TSE. 2. Diante dessas circunstâncias, inviável o trânsito do recurso extraordinário, o qual não se presta para o reexame de matéria infraconstitucional. Precedentes. 3. Tal fundamento não foi impugnado nas razões do agravo interno, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1361071 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20-06-2022).



    Direito eleitoral. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de impugnação de mandato eletivo. Violação à cota de gênero. Reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, o qual reconheceu a existência de fraude à cota de gênero nas Eleições 2020, no Município de Uauá/BA. 2. Para dissentir do acórdão recorrido e se chegar à pretensão da parte recorrente de que não houve a irregularidade eleitoral seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, providências inviáveis nesta etapa recursal (Súmula 279/STF). Precedentes. 3. Não incide o Tema 564 da repercussão geral na hipótese, uma vez que o acórdão recorrido não implicou em mudança de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1423577 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 03-05-2023).



    À míngua de impugnação dos fundamentos suficientes para manter a decisão agravada, incide o óbice da Súmula nº 287/STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo , nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente